Tribunal: TJDFT
Processo: 0017458-75.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CONTRATAÇÃO POR INTERMÉDIO DO EMPREGADOR. INCAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, não reconheceu o direito ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente total por doença e julgou improcedentes os pedidos.
2. Não houve inovação na manifestação do perito, proferida em resposta à impugnação da parte apelada ao laudo pericial, não havendo se falar, assim, em prejuízo à defesa da parte apelante. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A cobertura prevista na apólice objeto dos autos confere apenas a indenização por incapacidade para a vida independente (funcional), e não por invalidez laborativa, a qual se refere à incapacidade permanente e total do segurado para a sua atividade principal, em razão de enfermidade não passível de reabilitação. No entanto, tal exegese coloca o consumidor em desvantagem excessiva, pois o seguro de vida foi contratado em grupo e intermediado pelo empregador, perante o qual a autora está impossibilitada de continuar exercendo suas atividades laborativas.
4. O contrato de seguro de vida em grupo, tal como firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário. Logo, tendo sido o contrato firmado em decorrência de uma atividade laboral específica, a incapacidade da empregada para o exercício dessa atividade é capaz de ensejar o pagamento da indenização por invalidez total e permanente, porquanto caracteriza quadro incapacitante decorrente de doença – listada entre os riscos cobertos – que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações da segurada.
5. É possível a incidência de cláusulas restritivas nos contratos de seguro, no entanto, sua aplicabilidade demanda prévia informação e transparência, haja vista a natureza consumerista do contrato da espécie. No presente caso, observa-se que a seguradora contratada não se desincumbiu de demonstrar que esclareceu devidamente a autora acerca das coberturas efetivamente incluídas na apólice, não informando de forma clara sobre a distinção entre a invalidez funcional e a laborativa.
6. Não sendo razoável exigir a incapacidade da segurada para toda e qualquer atividade humana como requisito ao recebimento da indenização, deve ser afastada a interpretação dada pela seguradora e reconhecida a configuração das condições necessárias para a cobertura por invalidez permanente total por doença – IFPD.
7. Apelação conhecida e provida.